Tribunal: TJBA
Processo: 8058676-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058676-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MATHIAS NATAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MAETINGA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FECHAMENTO DE AGÊNCIA BANCÁRIA.
ANÁLISE DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM ATO DE GESTÃO PRIVADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em Ação Civil Pública movida pelo Município de Maetinga, deferiu tutela de urgência para impedir o encerramento das atividades de agência bancária localizada em Presidente Jânio Quadros/BA. O Agravante sustenta regularidade no procedimento de encerramento e a existência de meios alternativos de atendimento.

II. Questão em discussão

2. Aferir a legalidade da decisão que obstou o fechamento da agência bancária, analisando a presença dos requisitos da tutela de urgência ante o conflito entre a livre iniciativa e a essencialidade do serviço bancário.

III. Razões de decidir

3. A prestação de serviços bancários, embora essencial, submete-se aos princípios da livre iniciativa e da autonomia de gestão das instituições financeiras privadas, não cabendo ao Judiciário intervir na estratégia empresarial salvo em casos de ilegalidade ou desassistência absoluta.

4. O Agravante comprovou o cumprimento dos requisitos normativos (Resolução CMN nº 4.072/2012), realizando a comunicação prévia aos clientes com antecedência superior a 30 dias.
5. A continuidade da prestação dos serviços essenciais à população local está assegurada pela rede de correspondentes bancários habilitados nos Municípios envolvidos, aptos a realizar operações básicas como saques de benefícios e pagamentos, afastando o alegado prejuízo irreparável aos consumidores.

6. A manutenção forçada de estrutura física em processo de desmobilização acarreta custos operacionais indevidos e configura perigo de dano inverso (
periculum in mora inverso
) à instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O encerramento de agência bancária, quando precedido de regular notificação aos consumidores e acompanhado da disponibilização de canais alternativos de atendimento, como correspondentes bancários, insere-se na autonomia de gestão da instituição financeira, não autorizando intervenção judicial para manutenção forçada da unidade. 2. A existência de rede de correspondentes bancários na localidade é suficiente para garantir a continuidade dos serviços essenciais, afastando a alegação de desamparo ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 170, IV; CPC, art. 300; Resolução CMN nº 4.072/2012.

Jurisprudência citada:
TJBA, AI 8058281-55.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, DJe 06/05/2025; TJBA, AI 8051209-85.2022.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, DJe 24/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8058676-13.2025.8.05.0000
interposto pelo

BANCO BRADESCO S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Presidente Jânio Quadros/BA., nos autos da Ação Civil Pública n.º 8000
511
-
37
.2025.8.05.0205
ajuizada pelo MUNICÍPIO DE
MAETINGA
, ora Agravado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Relator.

Salvador,

Desembargador(a) Presidente da Sessão

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA